Tribunal: TJMT
Processo: 1005243-56.2020.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005243-56.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (APELANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), VILMA DUQUE SANTANA - CPF: 008.903.551-85 (APELADO), MARCOS DE SOUZA BEZERRA - CPF: 725.924.511-53 (APELADO), UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 02.597.394/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO PARA TRATAMENTO DE URGÊNCIA EM GESTANTE COM FETO PORTADOR DE MALFORMAÇÃO CARDÍACA COMPLEXA. ÓBITO DO NASCITURO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEGITIMIDADE DO PARÂMETRO. RECURSO DESPROVIDO, COM ADEQUAÇÃO DO TERMO INICIAL DE CONVERSÃO EM VALOR CERTO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais formulado por casal cujo filho, portador de malformação cardíaca complexa, veio a óbito em razão de demora na autorização de transferência hospitalar para cirurgia cardíaca neonatal.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se houve nulidade da sentença por fixação de indenização em salários mínimos, em afronta ao art. 7o, IV, da CF/1988;

(ii) saber se houve falha na prestação de serviço ao retardar a autorização de transferência da gestante cujo feto apresentava malformação cardíaca grave;

(iii) saber se a negativa de custeio de acompanhante implicou violação à legislação e contribuiu para o dano;

(iv) saber se o valor fixado a título de dano moral é proporcional às circunstâncias.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência admite a fixação de danos morais com base em salários mínimos como parâmetro inicial, desde que convertidos em valor certo à época do fato ou da sentença, afastando a nulidade arguida.

4. Comprovada a urgência decorrente da malformação cardíaca complexa do feto, a negativa inicial e a demora na autorização configuraram grave falha na prestação do serviço de saúde.

5. O direito do médico assistente de indicar o tratamento adequado não pode ser restringido pela operadora, devendo prevalecer a preservação da vida e da saúde.

6. A recusa ao custeio de acompanhante agravou a vulnerabilidade da gestante, afrontando normas legais específicas e ampliando o sofrimento emocional.

7. A dor causada pela perda do filho, associada à negligência administrativa, justifica plenamente o montante fixado a título de dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. De ofício, adequa-se a condenação por danos morais para constar: “100 salários mínimos vigentes à época do evento danoso (maio de 2020), convertidos em valor certo, a partir do qual deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

Tese de julgamento:

“1. A demora injustificada de autorização para tratamento médico urgente em gestante com feto portador de malformação cardíaca complexa configura falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade objetiva da operadora de plano de saúde.

2. A indenização por danos morais pode ser fixada com base em salários mínimos como parâmetro inicial, desde que convertida em valor certo.”

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
VILMA DUQUE SANTANA e MARCOS DE SOUZA BEZERRA
, julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de: “a) Danos materiais no valor de R$ 3.202,76 (três mil, duzentos e dois reais e setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) Danos morais no montante de 100 (cem) salários mínimos, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.”.

Preliminarmente a apelante invoca nulidade da sentença pelo indevido arbitramento de danos morais em cem salários mínimos.

Aduz

que o artigo 7o., IV da CF veda a indenização em salário mínimo, pois, “a fixação do salário-mínimo considera variáveis econômicas maleáveis com tempo e, de tal forma, ao fixar indenização com base de cálculo em valor de salário mínimo, sem considerar o ano de sua vigência, juntamente com juros e correção monetária, gera bis in indem, uma vez que, além das variáveis econômicas maleáveis que influenciam a alteração do valor do salário mínimo, acumulam-se os parâmetros de atualização do montante.”.

Explica que a questão foi solenemente superada pelas provas técnicas que aportaram aos autos através expedição de ofícios aos hospitais envolvidos no caso a fim de apurar se houve falha na prestação de serviço pela operadora apelante.

Assevera que as provas testemunhais e documentais comprovam a ausência de nexo causal e ato ilícito praticado pela operadora de saúde. O médico inquirido, Dr. Gervásio Lima Brito esclarecem que o bebê estava com má formação cardíaca e por força disso determinou a transferência da paciente para unidade cardiológica de alta complexidade, dizendo claramente que “o problema era em relação ao feto e não à gestante”.

Afirma que o pedido médico é para que seja realizado a parte em centro especializado, no entanto, em nenhum momento o médico relata que a cirurgia deveria ser realizada imediatamente, não havendo urgência/emergência no contexto fático em análise.

Seguindo, explica que foi informada que os apelantes haviam agendado consulta para o dia 12/05/2020 no Paraná e foi autorizada e efetuou a compra da passagem para o dia 11/05/2020.

Aponta que apesar de ter sido negada a disponibilidade de acompanhante, não há qualquer exame aprofundado sobre a efetiva relação entre a negativa de disponibilização de acompanhante e o evento morte. Ou seja, defende que não há qualquer liame ou nexo entre o estresse da gestante e o fato morte.

No tópico adiante assevera que a apelada alega que o bebe veio a óbito tendo em visa que a Unimed demorou para autorizar a cirurgia, todavia, pelos próprios documentos acostados pelos apelados resta evidente que tais acusações são infundadas, uma vez que o contato do apelante com a operadora se deu em 22/04/2020, referente ao custeio da viagem e passagem.

Por fim, defende que existe “e indicação médica (conduta correta) por parte do Dr. Gervasio e Dra. Siomara para transferência para atendimento em Hospital com condições de suporte para tratamento da mal formação cardíaca diagnosticada no prénatal. Entretanto, não existe solicitação de urgência!! Não existe descrição da necessidade de interrupção imediata da gestação. Não existe descrição de que a apelada estava em trabalho de parto. Não existindo nenhuma descrição de sofrimento fetal ou materna, somente a descrição do médico que assim relata“...necessita interromper a gestação em momento oportuno (grifo nosso) com suporte de UTI e equipe especializada em tratamento cirúrgico desta malformação, do ponto de vista obstétrico a gravidez evolui sem risco de entrar em trabalho de parto prematuro podendo realizar viagens aéreas (...)Tem indicação de cesária programada (grifo nosso) em centro de referência em cirurgia de cardiopatia congênita complexa”.”

Requer a reforma da sentença julgando improcedente o pedido. Alternativamente, pugna pela minoração do valor arbitrado, ao argumento de que não houve qualquer ilícito por parte da operadora de saúde.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por VILMA DUQUE SANTANA e MARCOS DE SOUZA BEZERRA, julgou procedente o pedido para condenar a apelante ao pagamento de: “a) Danos materiais no valor de R$ 3.202,76 (três mil, duzentos e dois reais e setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) Danos morais no montante de 100 (cem) salários mínimos, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Pela sucumbência e já que devida, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica o requerido condenado ao pagamento da integralidade das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.”.

Aproveito o relatório nos autos:

“Tratam os autos de ação indenizatória ajuizada por Vilma Duque Santana e Marcos de Souza Bezerra originalmente em desfavor de Unimed Vale do Sepotuba, todos qualificados no encarte processual em epígrafe, decorrente de falha na prestação de serviço. Destaca na inicial que em 9 de abril de 2020 a requerente Vilma encontrava-se gravida tendo o feto sido diagnosticado com má formação, fazendo-se necessária a realização de cirurgia no primeiro instante de vida do nascituro, tendo sido requeridono dia 6 de maio de 2020 o encaminhamento da requerente para o Hospital Angelina Caron, localizado em Campina Grande do Sul –PR, visto que dotado de serviço de obstetrícia e de cardiopediatria. Contudo destaca que o encaminhamento foi inicialmente indeferido pela empresa requerida sob o fundamento de ausência da especialidade cardiopediatria junto a unidade indicada, sendo deferido encaminhamento apenas quanto a gestante se encontrava com 34,5 semanas, tendo o plano de saúde se recusado a cobrir despesas atinentes ao acompanhante. Pugna assim pela condenação da requerida ao pagamento de indenização atinente às despesas do acompanhante e indenização por danos morais decorrentes da demora na prestação do serviço e constrangimento e sofrimento decorrente do deslocamento realizado sem acompanhante, bem como do sofrimento atinente a possibilidade de maior êxito no tratamento caso o encaminhamento tivesse sido deferido em tempo adequado. Devidamente citada a empresa Unimed Vale do Sepotuba apresentou contestação (id. 42589896) impugnando a gratuidade ante a atividade empresarial da primeira requerente, arguindo ainda a ilegitimidade passiva visto que a empresa requerida não possui relação contratual com os requeridos nem atuou no presente caso, visto que o plano de saúde fora contratado com a empresa Unimed Cuiabá, conforme se extrai do documento objeto do id. 39754407. No mérito destaca a regularidade da conduta da prestadora de serviços , visto que o encaminhamento foi autorizado e custeado pela operadora contratada e que os planos contratados não contemplam despesas de estadia, alimentação, e transporte de acompanhantes ou beneficiários, destaca ainda a ausência de nexo causal entre o falecimento do filho da requerente e a atuação da administradora do plano de saúde.”

Sobreveio a sentença que, para apreciação trago a colação:

“13. DO MÉRITO

14. A negativa das requeridas em fornecer os atendimentos médicos prescritos a parte autora configura inadimplência contratual e afronta direitos fundamentais. A Lei no 9.656/98, que regula os planos de saúde, estabelece que é obrigatória a cobertura de procedimentos necessários ao tratamento da saúde do beneficiário. Ademais, o artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor considera abusivas as cláusulas contratuais que limitem direitos essenciais dos consumidores.

15. O direito à saúde é garantido constitucionalmente pelo artigo 196 da Constituição Federal, cabendo ao Estado e às entidades privadas assegurar seu efetivo cumprimento. No presente caso, a negativa da cobertura necessária ao tratamento da parte autora, representou manifesta afronta à dignidade da pessoa humana, fundamento basilar da ordem jurídica brasileira, tendo como principal resultado o falecimento do filho dos autores.

(...)

16. Ademais, ressalte-se que não é permitido ao plano de saúde restringir as formas de tratamento eleitas pelo médico assistente.

Isso porque, "[...] o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo de tratamento a ser utilizado pelo paciente." (STJ, AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/08/2013, DJe 28/08/2013).

17. Compete ao médico de confiança do paciente, profissional habilitado e civilmente responsável por sua conduta e escolhas, a indicação do melhor tratamento para reabilitação do enfermo, não podendo a operadora de planos de saúde escolher qual tratamento médico dará efetiva cobertura. (TJ-MT - EMBDECCV: 00001582720158110041 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020).

18. Durante a audiência de instrução e julgamento ficou devidamente demonstrada a máfé na prestação dos serviços, pois seus prepostos deram esperança de que seria disponibilizado acompanhante com pagamento das despesas e no dia houve a negativa levando a autora a crise de estresse que devidamente afetou o nascituro, além de ter causado todo o transtorno a família levando a má prestação do serviço ao falecimento da criança.

19. A negativa de custeio dos procedimentos e insumos necessários e relativos à doença coberta mostra-se ilegítima, especialmente por não ser de incumbência de a operadora decidir qual melhor tratamento ou negar os equipamentos necessários ao procedimento cirúrgico, uma vez que são indispensáveis ao sucesso do próprio procedimento.

20. No presente caso, restou demonstrado que a ré retardou a autorização para a transferência da gestante ao hospital especializado, mesmo diante da gravidade do quadro do feto. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao reconhecer que a demora injustificada no fornecimento de serviços médicos essenciais configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva do fornecedor.

21. Conforme decidido pelo STJ no REsp 1.473.873/SP, a demora na autorização de procedimentos urgentes por planos de saúde pode resultar na responsabilidade civil objetiva do fornecedor, independentemente de dolo ou culpa.

Além disso, a negativa de custeio de acompanhante fere expressamente a Lei no 11.108/2005 e a Resolução Normativa no 387/2015 da ANS, que garantem à gestante o direito de acompanhante durante o período de internação e parto.

DO DANO MORAL

22. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem consolidado o entendimento de que a suspensão indevida de atendimento médico essencial gera dano moral presumido, ou seja, dispensa comprovação específica dos prejuízos sofridos pelo beneficiário. Ademais, as operadoras de planos de saúde possuem responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo pelos danos causados independentemente da existência de culpa.

23. O dano moral passível de indenização segundo nosso ordenamento jurídico é a lesão ao patrimônio ideal daquele que a pleiteia, bem como a dor e o sofrimento por ele experimentados em virtude de culpa ou dolo de terceiro, lesão esta que entendo ocorrida no caso vertente.

24. Destaco que, ao contrário do asseverado na contestação, a hipótese dos autos configurou sim abalo moral a parte reclamante, e constatado o dano moral, deve ser verificada a respectiva reparação, para o imperioso atendimento das vias adequadas.

(...)

25. Assim, configurada a culpa da requerida, constato que a indenização no montante de 100 (cem) salários mínimos na época dos fatos cumprirá o escopo de inibir que a parte requerida volte a cometer o ato ilícito, ao mesmo tempo em que o valor se mostra equilibrado, de acordo com as condições financeiras e sociais das partes envolvidas, uma vez que não se mostra excessivo a ponto de configurar enriquecimento ilícito da parte reclamante, nem irrisório para não representar ao ofensor algum esforço no seu cumprimento.

26. Destarte, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano.

(...)

27. Por derradeiro, considerando que a parte requerida não apresentou provas que impedem o reconhecimento do direito perseguido pelos requerentes, (artigo 373, II, do CPC), tenho que outro caminho não há a ser trilhado, senão contemplar a procedência da demanda.

DISPOSITIVO

28. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por VILMA DUQUE SANTANA e MARCOS DE SOUZA BEZERRA para condenar a ré UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de: a) Danos materiais no valor de R$ 3.202,76 (três mil, duzentos e dois reais e setenta e seis centavos) corrigidos monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) Danos morais no montante de 100 (cem) salários mínimos, corrigidos monetariamente a partir da data desta sentença e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

(...)”.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por Vilma Duque Santana e Marcos de Souza Bezerra, condenando a apelante ao pagamento de danos materiais e morais, decorrentes de falha na prestação do serviço de assistência à saúde que resultou no óbito do nascituro.

Verifica-se que os autos trazem fartas provas médicas que atestam a urgência e gravidade do quadro fetal. Em laudo datado de 9 de abril de 2020, o médico Dr. Gervásio Lima Brito declarou que a gestante apresentava feto com má formação cardíaca complexa, com dupla via de saída do ventrículo direito, necessitando de transferência para hospital de alta complexidade para provável cirurgia imediata após o parto. Na mesma data, a cardiologista Dra. Siomara Tenroller reforçou a necessidade de encaminhamento ao Hospital Angelina Caron, salientando que o nascituro necessitaria de suporte intensivo ao nascer e cirurgia imediata, dadas as altas probabilidades de morte nas primeiras 72 horas de vida.

A urgência era, portanto, manifesta, não apenas no sentido médico, mas como imperativo para a viabilidade de intervenção cirúrgica pós-natal e, por conseguinte, a chance de sobrevida do bebê. O atendimento célere, nestas condições, não se apresenta como mera liberalidade ou opção administrativa da operadora de saúde, mas sim obrigação legal e contratual, à luz do artigo 196 da Constituição Federal e do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, que veda cláusulas restritivas de direitos essenciais.

Entretanto, conforme documentado nos autos, a Unimed inicialmente negou o encaminhamento ao hospital indicado, sob o argumento de que o Hospital Angelina Caron não dispunha de serviço especializado de cardiopediatria. Tal contestação demonstra interferência indevida na indicação médica, contrariando entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que compete exclusivamente ao médico assistente a definição do melhor tratamento, sendo ilícita a recusa do plano de saúde em custear procedimento ou hospital indicado pelo profissional responsável.

Somente após diversas tratativas administrativas, inclusive com apoio da Defensoria Pública, foi possível a autorização, mas já em momento tardio, quando a gestante contava 34 semanas, situação que reduziu significativamente as chances de êxito da intervenção cirúrgica e comprometeu o prognóstico do nascituro.

Assim, a demora na autorização de procedimentos urgentes, especialmente quando há risco iminente à vida, enseja responsabilidade objetiva do fornecedor, independentemente de demonstração de dolo ou culpa. A omissão ou morosidade administrativa, sobretudo em hipóteses que demandam decisão rápida, caracteriza falha grave na prestação do serviço, ofendendo diretamente o direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

Ademais, a negativa injustificada de cobertura de acompanhante agrava ainda mais o cenário de vulnerabilidade, afrontando a Lei no 11.108/2005 e a Resolução Normativa no 387/2015 da ANS, as quais asseguram à gestante o direito a acompanhante durante todo o período de internação e parto. O desgaste emocional, a insegurança, o medo e a solidão enfrentados pela autora, obrigando-a a arcar com despesas de deslocamento e suporte emocional, são consequências diretas da conduta omissiva e abusiva da operadora.

A propósito,
mutatis mutandis:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO.
DEMORA NA AUTORIZAÇÃO
DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS SOLICITADOS PELO MÉDICO CIRURGIÃO .
URGÊNCIA. AGRAVAMENTO DO QUADRO DE SAÚDE QUE OCASIONOU A MORTE DA GENITORA DA DEMANDANTE
. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a recusa indevida de cobertura de procedimento médico urgente impõe ao usuário de plano de saúde um grau de sofrimento físico/psíquico que extrapola aquele decorrente do mero inadimplemento contratual, atingido direito da personalidade, e dando ensejo a indenização por danos morais" (AgInt no AREsp 2.003.150/RJ, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022) . 2. O Tribunal a quo, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que "o prejuízo extrapatrimonial exsurge na hipótese vertente, já que houve excessiva e injustificada demora para autorização do procedimento médico e do fornecimento de materiais necessários à cirurgia de urgência, que ocasionaram o óbito da mãe da Autora". A revisão desse entendimento demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de recurso especial (Súmula 7 do STJ). 3 . Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no AREsp: 2429782 RJ 2023/0287106-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)

No que concerne aos danos morais, é imperioso sublinhar a intensidade e a profundidade do sofrimento experimentado pelos autores. Não se trata, aqui, de mero aborrecimento ou frustração decorrente de descumprimento contratual. Estamos diante de um evento de extrema gravidade: a perda irreparável de um filho, um ente querido, que representa, por si só, uma das experiências mais devastadoras e dolorosas a que se pode submeter um ser humano.

A gestante Vilma Duque Santana e o esposo Marcos de Souza Bezerra nutriram, ao longo de toda a gestação, legítima expectativa de vida e de futuro em relação à filha. A confiança depositada nos profissionais médicos e na operadora de saúde lhes conferia a esperança concreta de que, com a pronta autorização e a realização do parto em ambiente especializado, a cirurgia neonatal poderia ser efetuada no tempo adequado, assegurando à criança a chance de sobrevida, ainda que com prognóstico reservado.

A dor experimentada pelos autores não decorre apenas do falecimento em si, mas, sobretudo, do sentimento lancinante de impotência, ao vislumbrar que a chance de salvar a filha foi obstruída pela inércia administrativa e pela indevida contestação da indicação médica. A recusa inicial da Unimed, ao questionar a capacidade do hospital indicado, e a postergação da autorização de transferência, mesmo diante de laudos claros que evidenciavam a gravidade e urgência do caso, afrontaram diretamente o direito fundamental à saúde e à vida digna.

A angústia de ver frustrada a única oportunidade de tratamento imediato, agravada pela negativa de custeio de acompanhante, compôs um cenário de sofrimento psicológico extremo. A autora, gestante de alto risco, foi submetida a um deslocamento longo, em estado avançado de gestação, sem o amparo emocional necessário, enquanto seu esposo arcava com custos não previstos e vivenciava, igualmente, a aflição de acompanhar a possibilidade iminente de morte da filha.

A dor se prolonga na memória dos autores ao retornarem ao lar e confrontarem-se com os preparativos feitos para a chegada da filha, a estrutura emocional e material construída para recebê-la, agora vazia, transformada em símbolo permanente da perda.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que a indenização por dano moral em hipóteses de falha na prestação de serviços médicos ou hospitalares, sobretudo quando culminam em óbito, possui função compensatória, punitiva e pedagógica. Deve, portanto, não apenas reparar a dor experimentada, mas também atuar como fator de desestímulo à reiteração de condutas semelhantes, assegurando a efetividade dos direitos fundamentais.

O montante fixado em cem salários mínimos, convertido em valor certo, encontra-se em consonância com tais diretrizes. Não se mostra excessivo diante da magnitude do dano experimentado e do poderio econômico da apelante. Pelo contrário, revela-se proporcional à gravidade do evento, à intensidade do sofrimento, ao grau de culpa e ao caráter pedagógico que se busca imprimir.

Assim, a sentença de primeiro grau merece integral manutenção quanto ao arbitramento do dano moral, pois respeita os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e adequação ao caso concreto.

A respeito da fixação em salário mínimo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inclusive no precedente
AgRg no Ag 938.114/RJ
, firmou entendimento de que a indenização por danos morais pode ser fixada em salários mínimos apenas como parâmetro de cálculo, vedada sua vinculação posterior como índice de atualização monetária. Assim, conforme decidido no
RE 222.488/PR
e consolidado pela Segunda Seção daquela Corte, é possível adotar o salário mínimo como base inicial para fixação do quantum, devendo ser convertido em valor certo na data do evento danoso ou da sentença, a partir do qual se aplicam a correção monetária e os juros legais.

Portanto, a fixação da indenização em cem salários mínimos, desde que convertido em valor fixo à época da sentença ou do evento danoso, respeita plenamente os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência, afastando qualquer hipótese de violação ao artigo 7o, IV, da Constituição Federal. Portanto, não há falar em nulidade.

No tocante aos danos materiais, restou comprovado o desembolso com passagens, hospedagem, alimentação e transporte, no total de R$ 3.202,76, valor que deve ser ressarcido, corrigido e acrescido de juros legais.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que a sentença está devidamente fundamentada, com amparo na prova documental e na melhor interpretação das normas de proteção ao consumidor e à saúde.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
, mas, de ofício,
determino a adequação da condenação por danos morais, em razão de matéria de ordem pública, relativamente aos danos morais: “condeno a ré ao pagamento de danos morais no montante equivalente a 100 (cem) salários mínimos
vigentes à época do evento danoso (maio de 2020
), convertido em valor certo, a partir do qual deverá incidir correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a citação.”

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro para 12% os honorários advocatícios sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025